Tribunal: TJES
Processo: 0001078-88.2020.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001078-88.2020.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RODRIGO OLIVEIRA DE SOUZA

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0001078-88.2020.8.08.0047

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: RODRIGO OLIVEIRA DE SOUZA

Advogados do(a) APELADO: AMANDA GARCIAS DE ARAUJO - ES29830-A, JAMILLA PANDOLFI SESANA BORGES - ES19544-A, LUIZA DRUMOND SANTOS CERQUEIRA - ES31150

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. RECURSO MINISTERIAL. PLEITO DE CONDENAÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À AUTORIA. DIVERGÊNCIA TESTEMUNHAL. AUSÊNCIA DE PROVA MATERIAL DO VÍNCULO COM O IMÓVEL. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença que absolveu Rodrigo Oliveira de Souza da prática do crime de tráfico de drogas. A denúncia aponta que policiais militares, em cumprimento de mandado de busca e apreensão, localizaram maconha, pedras de crack, pinos de cocaína, balança de precisão e dinheiro em residência desabitada no momento da diligência. O órgão ministerial sustenta que o conjunto probatório, incluindo a suposta localização do RG do réu no imóvel, comprova a autoria e a materialidade delitivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os elementos colhidos na instrução processual, marcados por divergências nos relatos dos policiais e pela ausência de apreensão formal de documentos pessoais, possuem robustez suficiente para vincular o apelado à propriedade das substâncias entorpecentes e ao local do crime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva encontra amparo no Boletim Unificado, no Auto de Apreensão, no Auto de Constatação Provisório e no Laudo de Exame Químico Definitivo.

A autoria delitiva carece de prova segura, pois o acusado nega envolvimento com os fatos e afirma residência e trabalho em localidades distintas do imóvel diligenciado.

A ausência de auto de apreensão ou de juntada aos autos do documento de identidade mencionado por uma testemunha policial fragiliza a tese de que o apelado ocupava a residência.

A divergência entre os depoimentos dos policiais militares em juízo sobre a localização de documentos pessoais do réu impede a formação de uma convicção condenatória indene de dúvidas.

O art. 155, do Código de Processo Penal, veda a utilização exclusiva de elementos informativos do inquérito para fundamentar condenação, exigindo prova produzida sob o crivo do contraditório.

A manutenção da sentença absolutória mostra-se necessária diante da aplicação do postulado
in dubio pro reo
, dada a insuficiência de detalhes seguros que confirmem o domínio fático do réu sobre o local e as drogas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A condenação por tráfico de drogas exige prova judicializada que demonstre, sem incertezas, o vínculo do agente com as substâncias apreendidas.

Relatos testemunhais contraditórios sobre a existência de documentos de identificação no local do crime impossibilitam a fixação da autoria.

A falha na formalização da apreensão de objetos que vinculem o réu ao endereço da diligência impede o reconhecimento do domínio do fato.

A dúvida razoável sobre a autoria impõe a absolvição em observância ao princípio da presunção de inocência.

Dispositivos relevantes citados: caput do art. 33, da Lei nº 11.343/2006; art. 155, do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça (STJ).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0001078-88.2020.8.08.0047

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: RODRIGO OLIVEIRA DE SOUZA

Advogados do(a) APELADO: AMANDA GARCIAS DE ARAUJO - ES29830-A, JAMILLA PANDOLFI SESANA BORGES - ES19544-A, LUIZA DRUMOND SANTOS CERQUEIRA - ES31150

VOTO

Conforme relatado, trata-se de um Recurso de Apelação Criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de São Mateus/ES (ID 18651370), por meio da qual
RODRIGO OLIVEIRA DE SOUZA
, ora apelado, foi absolvido da imputação pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Emerge da Denúncia (ID 18651359, pp. 03/05) que, no dia 28 de março de 2019, em uma residência localizada na Rua Paraju, nº 124, no Bairro Cacique II São Mateus, em cumprimento ao Mandado de Busca e Apreensão nº 0001807-51.2019.8.08.0047, policiais militares se deslocaram ao local com a finalidade de cumprimento, pois havia informações de que o denunciado armazenava drogas e armas no local.

Ao chegarem ao local, o denunciado não se encontrava. Contudo, ao realizarem buscas no interior da residência, os Policiais localizaram 01 (uma) porção de maconha; 23 (vinte e três) pedras de crack; 02 (dois) pinos de cocaína; a quantia de R$ 31,95; material para embalo de entorpecentes; o RG do denunciado, bem como uma balança portátil eletrônica. Consta que os agentes militares realizaram busca sobre mediações da residência, ocasião em que encontraram 80 (oitenta) pedras de crack prontas para serem comercializadas, que eram de propriedade do denunciado.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso, passando à análise do mérito.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
postula a reforma da sentença, a fim de condenar o apelado pelo cometimento do crime insculpido no artigo 33, caput, da Lei Antidrogas, sob o fundamento de que o conjunto probatório coligido aos autos comprova a autoria e a materialidade da prática delitiva imputada ao réu.

A materialidade delitiva restou comprovada por meio do Boletim Unificado nº 38983324 (ID 18651359, p. 11), do Auto de Apreensão (ID 18651359, p. 19), do Auto de Constatação Provisório (ID 18651359, p. 21) e do Laudo de Exame Químico Definitivo, o qual confirmou a natureza entorpecente das substâncias.

O Juízo sentenciante entendeu que a autoria não restou devidamente comprovada, sob o seguinte fundamento:

“Em que pese os depoimentos das testemunhas, entendo que não restou satisfatoriamente comprovada a autoria delitiva. [...] A PM Gláubia afirmou que foi encontrado o RG do acusado na residência, entretanto, o referido documento não foi anexado ao IP ou ao relatório de cumprimento do mandado de busca e apreensão. Além disso, a outra testemunha ouvida, PM Fernando, afirmou não se recordar de documento pessoal que tenha sido encontrado na residência. Diante disso, entendo que, apesar de restar comprovada a materialidade do crime, não há prova de que a residência em que os entorpecentes foram encontrados seja de propriedade do réu”.

No caso vertente, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o denunciado negou categoricamente o envolvimento nos fatos, afirmando que, na época do ocorrido, residia no distrito de Sayonara e trabalhava em Pinheiros/ES, não possuindo qualquer vínculo com o imóvel diligenciado.

Em Juízo, a testemunha Policial Militar
GLÁUBIA DO NASCIMENTO LIMA PIUMBINI
relatou que a equipe realizou um cerco na residência e localizou o material ilícito, recordando-se de ter visto um documento de identidade em nome do acusado no interior do imóvel. Nada obstante tal afirmação,
a testemunha não soube precisar se o referido documento foi formalmente encaminhado à autoridade policial para apreensão
.

Por sua vez, em Juízo, o Policial Militar FERNANDO DE AGUIAR MORETH confirmou o cumprimento do mandado e a apreensão de drogas tanto dentro quanto fora do imóvel.
A
o ser questionado sobre elementos que vinculassem diretamente o apelado à casa, o agente público declarou não se recordar da localização de qualquer documento pessoal de Rodrigo no local, divergindo, sob tal prisma, do relato de sua colega de guarnição
.

À luz de tal panorama, a ausência do documento mencionado, pilar central da tese acusatória para fixar o domínio fático do réu sobre o local, fragiliza a certeza necessária para o juízo de reprovação. A inexistência de auto de apreensão específico para o RG e sua não juntada aos autos impedem que tal elemento seja considerado prova idônea, permanecendo no campo das conjecturas.

Nesse prisma, sobreleva consignar que o artigo 155, do Código de Processo Penal, estabelece que o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação.

A prova oral produzida em juízo apresenta-se insuficiente, porquanto as testemunhas não forneceram detalhes seguros que pudessem suprir a lacuna documental referente à prova de moradia ou ocupação do apelado.

Frente a este cenário, é de se pontuar que a condenação demanda um conjunto probatório judicialmente coligido que se apresente robusto, coeso e despido de incertezas. Destarte, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assenta que não se admite a prolação de sentença condenatória fundamentada em elementos que não encontram respaldo seguro na instrução, sob pena de violação ao devido processo legal.

No presente caso, verifica-se que o suporte fático-probatório reside, predominantemente, em relatos que, embora legítimos, não foram corroborados por evidências materiais indispensáveis, como a efetiva apreensão do objeto que ligaria o nome do réu ao endereço do crime.

A ausência de prova pericial ou documental acerca da propriedade ou posse do imóvel, somada à divergência testemunhal sobre o encontro do RG e à negativa consistente do apelado, significa que os detalhes cruciais da autoria não foram confirmados de forma indene de dúvidas sob o crivo do contraditório.

Com efeito, a presunção de culpabilidade é incompatível com o sistema penal pátrio, que exige provas concludentes e inequívocas. Não sendo atingido o padrão probatório de certeza necessário, impõe-se a observância ao postulado do "in dubio pro reo", razão pela qual a manutenção da absolvição é medida que se impõe.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)